Tribunal: TJSP
Processo: 0023609-60.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA A PROGRESSÃO DE REGIME, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SEM RAZÃO – AUSÊNCIA DE MÉRITO DIANTE DO EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.